Tribunal: TJES
Processo: 5005905-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005905-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANE PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que a autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em Primeiro Grau – reputa-se correta a condenação desta ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005905-83.2022.8.08.0048

APELANTE: ROSANE PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: TGEX TECNOLOGIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANE PEREIRA DE ALMEIDA

contra r. sentença de ID nº 7272391, que, nos autos da ação de ressarcimento de dano material proposta em face de
TGEX TECNOLOGIA LTDA E OUTRO,
cancelou a distribuição do feito.

Em suas razões (ID nº 7272393), a apelante sustenta não haver que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais quando há cancelamento da distribuição, sobretudo porque não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Sem contrarrazões.

No que tange ao mérito recursal, destaca-se que se trata de demanda extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), em razão do cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais.

Isso ocorreu porque a autora pleiteou, no bojo de sua exordial, a concessão do benefício da assistência gratuita, contudo, ao ser intimada para comprovar sua condição de miserabilidade, quedou-se inerte, o que ensejou a prolação da sentença vergastada.

Não houve insurgência da autora a respeito do indeferimento da benesse propriamente dito, mas apenas da sua condenação ao pagamento de custas iniciais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC
1
, enseja a condenação ao pagamento de custas.

Nesse contexto, o artigo 11 da Lei nº 9.974/13 – a qual dispõe sobre o regimento de custas – estabelece, expressamente, que
“o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

Ainda, o artigo 17, §§ 1º e 2º preconizam o seguinte:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos: (...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz.

Com efeito, considerando que a autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, pois o benefício foi indeferido, reputa-se correta a condenação desta ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos supratranscritos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. II - O § 3º do art. 99 do CPC poderá ser mitigado quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. III - Numa leitura "a
contrario sensu
do art. 1009, § 1º, do CPC/2015, percebe-se que se a Autora não interpôs recurso de Agravo de Instrumento na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, a questão decidida pelo Órgão
a quo
encontra-se coberta pela preclusão, motivo pelo qual não poderá ser rediscutida no processo. lV -
Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas

processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento

da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas,
ex vi

dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
V - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0008116-08.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022)

____________________

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO DO REGIMENTO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei Estadual nº 9.974/2013, ao disciplinar o regimento de custas, dispõe, em seu art. 11, que “o cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.”
(TJES; AC 5002420-88.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subs. Aldary Nunes Junior; Julg. 21/07/2023)

_____
___________

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, não há que se falar em cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), tendo em vista que tal possibilidade se refere ao pagamento das custas iniciais quando ainda não houve a angularização processual. 2. Assim, embora o apelado não tenha recolhido as custas processuais, a consequência dos reiterados descumprimentos de determinações judiciais, sobretudo quando já aperfeiçoada a relação processual, seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. 3. Cabível a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis que houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária. 4. Recurso provido.

(TJES; AC: 0010681-94.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julg. 28/02/2024)

Não desconheço a existência de jurisprudência em sentido contrário, sobretudo proveniente de outros Tribunais. Todavia, a legislação estadual é explícita ao dispor que as custas judiciais incidirão mesmo com o cancelamento da distribuição, uma vez que houve a devida provocação do Poder Judiciário. Assim, não vejo como afastar a norma cogente com base no entendimento jurisprudencial diverso.

Inclusive, o afastamento da incidência da referida norma para aplicar o entendimento seguido por outras Cortes demandaria a propositura de incidente de controle de constitucionalidade difuso, nos termos da Súmula Vinculante 10.

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados em Primeiro Grau.

É como voto.

1
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.